Tribunal: TJPA
Processo: 0809848-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809848-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAFAELA VILHENA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS DE BELÉM-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crimes do art. 171 e art. 288, ambos do CP. prisão preventiva decretada nos autos da medida cautelar, pendente de cumprimento. alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia. argumento superado. inquérito policial concluído e exordial acusatória oferecida,

em 16/11/2020. inquérito policial protocolado em comarca diversa (ananindeua), o que ensejou a declinação de competência do juízo da 2ª vara criminal de ananindeua para a 1ª vara de inquéritos policiais e medidas cautelares de belém. alegação de falta de justa causa da prisão cautelar. não conhecimento. ausência de prova pré-constituída. decreto preventivo não juntado aos autos. deficiência na instrução que impossibilita a análise do pedido. certidão exarada pela secretaria da 1ª vara de inquéritos policiais e medidas cautelares de belém, informando que a coacta se encontra em prisão domiciliar, cumprindo pena condenatória desde 30.03.2020, referente a autos diversos (processo nº 0028201-69.2018.8.14.0401
), pela prática do crime de roubo majorado. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

A doutrina e jurisprudência pátria entendem que os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2.

O excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia

restaram superados. Após consulta junto ao sistema processual LIBRA, constata-se que

fora concluído o

Inquérito Policial e distribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua no dia 19/10/2020, sob o nº 0009472-45.2020.8.14.0006. A denúncia foi oferecida,
em 16/11/2020,
imputando à paciente Rafaela Vilhena dos Santos e aos acusados Kelly Cristina da Silva Alves e Rafael Alves de Farias, a prática dos crimes tipificados no art. 171, §4º, e art. 288, ambos do Código Penal. Em decisão proferida no dia 16/11/2020, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, declinando da competência ao Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém, encaminhando-lhe os autos para serem juntados ao processo de Medida Cautelar nº
0020424-96.2019.814.0401,
objeto do presente
writ
. A
autoridade policial ao concluir o inquérito, protocolou-o em Ananindeua, portanto, em comarca diversa dos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva que deu ensejo à denúncia (processo nº 0020424-96.2019.814.0401), em trâmite na
1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém, tendo o Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua proferido decisão, no dia 16/11/2020, declinando da competência para a 1ª Vara de Inquéritos de Belém, ao constatar que os autos do inquérito policial devem ser juntados aos da Medida Cautelar.

3.

De acordo com informação prestada pela Diretora de Secretaria da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém, via telefone, os autos da Medida Cautelar encontram-se com vistas ao advogado da acusada Kelly Cristina da Silva Alves, desde 12/11/2020, ao passo que os autos do Inquérito Policial nº 0009472-45.2020.8.14.0006, foram encaminhados ao Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, em face da declinação de competência, de modo que tais
fatos contribuíram para um maior alongamento na tramitação do feito, não havendo que se falar em desídia do juízo coator.

4.

O impetrante não juntou aos autos cópia do decreto preventivo, objeto do presente
writ
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade inquinada coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Nesse contexto, resta prejudicada a constatação de suposto constrangimento ilegal por falta de justa causa para a medida extrema, diante da ausência do ato decisório que não fora juntado aos autos.

5.

Insta salientar que o rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de plano, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal sofrido.

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 26 de novembro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAFAELA VILHENA DOS SANTOS
, acusada pela prática dos crimes previstos no
art. 171 e 288 do Código Penal
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém, em face de prisão preventiva decretada nos autos do processo de
Medida Cautelar nº 0020424-96.2019.814.0401.

Em sua exordial, afirma o impetrante que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por encontrar-se indevidamente presa, alegando, em suma, excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia. Sustenta, ainda, ausência de justa causa para a medida extrema.

Requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para revogar a prisão cautelar da coacta ou expedição de salvo conduto.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora, prestadas às fls. ID nº 3839059.

A liminar foi indeferida (ID nº 3987017). As informações foram prestadas
.
O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos da Medida Cautelar nº 0020424-96.2019.814.0401 que “
José Ermano Cardoso Monteiro, a vítima do estelionato, teria recebido uma ligação telefônica de uma pessoa que se denominou "Elen Sampaio", tendo ela se identificado como sendo gerente do Banco do Brasil. Na ocasião, a mesma teria afirmado que o cartão da vítima havia sido clonado e que para corrigir a situação, JOSÉ ERMANO deveria lhe repassar a senha do cartão de crédito e do Internet banking, o que foi por ele feito. No mesmo dia em que recebeu a referida ligação telefônica, em 09/07/2019, a vítima recebeu a visita de um indivíduo que afirmou trabalhar no Banco do Brasil e que estaria ali para recolher o cartão de crédito da vítima que, desconfiando da situação, não entregou o cartão e, em ato contínuo, verificou o extrato de sua conta, percebendo que haviam sido realizadas em seu nome e utilizando do seu cartão de crédito várias compras, que totalizaram a quantia de R$2.951,24. Os beneficiários das transações realizadas, bem como os números/IMEI’S utilizados na prática delitiva de Estelionato e Associação Criminosa apontam, em tese, para o envolvimento dos representados Kelly Cristina da Silva Alves; Adrielly Cristina da Silva Alves; Rafael Alves de Farias; Rafaela Vilhena dos Santos; Ruth Vilhena dos Santos; Lucas Gabriel da Silva Alves e Ney Gonçalves de Mendonça Junior, ensejando na decretação de prisão preventiva em desfavor da maior parte dos requeridos e expedição de mandado de busca e apreensão em relação a todos os investigados. Os autos investigativos informam e também comprovam, através de documentação pertinente, entre eles extratos bancários, todas as transações efetuadas na conta da vítima de cunho fraudulento que teriam sido realizadas em benefício dos ora representados, que desencadearam nos prejuízos financeiros suportados pela vítima, um senhor idoso de 69 (sessenta e nove) anos de idade. Entre as transações bancárias fraudulentas, constam duas transferências de valores, realizadas em 09/07/2019 e 10/07/2019, cada uma na ordem de R$ 1.000, 00 (mil Reais), ambas efetuadas na conta bancária de titularidade da ora paciente RAFAELA VILHENA DOS SANTOS. Segundo as provas colhidas ao longo da investigação, apesar de na época dos fatos a ora paciente RAFAELA VILHENA DOS SANTOS encontrar-se custodiada no Centro de Recuperação Feminina — CRF, restou configurada sua efetiva participação na empreitada criminosa e conluio com os demais coautores. Por conseguinte, a decisão judicial que decretou sua prisão delimitou especificamente a conduta criminosa, em tese, praticada pela ora paciente, conforme identificado no seguinte excerto da decisão nº 2020.00854863-52. "Quanto à suposta autoria criminosa de RAFAELA VILHENA DOS SANTOS e RUTH VILHENA DOS SANTOS também encontram subsídios nos autos, já que houve uma transferência bancária fraudulenta, na ordem de R$ 2.000,00 (dois) reais, da conta bancária da vítima para a conta bancária de Rafaela dos Santos e, considerando que esta encontra-se custodiada no mesmo Centro de Recuperação Feminino em que Kelly está, os autos indicam que as movimentações bancárias na conta de Rafaela são efetuadas diretamente por sua genitora, a representada Ruth dos Santos, a qual confirmou em depoimento que detém o cartão bancário de sua filha e seria a única responsável pelo seu uso
”. Em 11/03/2020, foi deferido o pleito da autoridade policial de busca e apreensão e prisão preventiva em desfavor de Rafaela Vilhena dos Santos, ora paciente, e de Kelly Cristina da Silva Alves, Adrielly Cristina da Silva Alves, Rafael Alves de Farias, Ruth Vilhena dos Santos e Lucas Gabriel da Silva Alves, conforme certidão em anexo. O
Inquérito Policial foi distribuído, em 19/10/2020, ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua e a denúncia foi oferecida no dia 16/11/2020.

Eis a suma dos fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

No que concerne ao alegado
excesso de prazo,
cumpre ressaltar que conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

O alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia

não merece prosperar, uma vez que a questão se encontra superada, senão vejamos. Após consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, verifica-se que

fora concluído o

Inquérito Policial e distribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua no dia 19/10/2020, sob o nº 0009472-45.2020.8.14.0006.
A denúncia foi oferecida,
em 16/11/2020,
imputando à paciente Rafaela Vilhena dos Santos e aos acusados Kelly Cristina da Silva Alves e Rafael Alves de Farias, a prática dos crimes tipificados no art. 171, §4º, e art. 288, ambos do Código Penal. Em decisão proferida no dia 16/11/2020, o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, declinando da competência ao
Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém, encaminhando-lhe os autos para serem juntados ao processo de Medida Cautelar nº
0020424-96.2019.814.0401,
objeto do presente
writ
.

Nesse contexto, observa
-se que a autoridade policial ao concluir o inquérito, protocolou-o no dia 19/10/2020, em Ananindeua, portanto, em comarca diversa dos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva que deu ensejo à denúncia (processo nº 0020424-96.2019.814.0401), em trâmite na
1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém. Conforme já relatado, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua proferiu decisão, no dia 16/11/2020, declinando da competência para a 1ª Vara de Inquéritos de Belém, ao constatar que os autos do inquérito policial devem ser juntados aos da Medida Cautelar em referência.
De acordo com informação prestada pela Diretora de Secretaria da
1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém,
via telefone, os autos da Medida Cautelar encontram-se com vistas ao advogado da acusada Kelly Cristina da Silva Alves, desde 12/11/2020, ao passo que os autos do
Inquérito Policial nº 0009472-45.2020.8.14.0006, foram encaminhados ao Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, em face da declinação de competência
.

Assim sendo, percebe-se que tais
fatos contribuíram para um maior alongamento na tramitação do feito, não havendo que se falar em desídia do juízo coator. De tal modo, é pacífico o entendimento de que os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade, como ocorreu
in casu
.

DA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA

No que concerne ao decreto preventivo, constata-se que

o impetrante não juntou aos autos cópia do
decisum
, objeto do presente
writ
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade inquinada coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Nesse contexto, no que concerne à alegação de falta de justa causa para a prisão preventiva, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência do ato decisório que não fora juntado aos autos.

Percebe-se que mesmo, de ofício, não há como ser analisado o pleito porque o impetrante não comprovou, de maneira inequívoca, por meio de documentos e cópia da decisão impugnada, a existência do suposto constrangimento ilegal imposto a paciente. Insta salientar que o rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de plano, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal sofrido.

Ora, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de
habeas corpus
, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal” (AgRg no HC n. 168.676/BA, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe 11/12/2019).

Desse modo, diante da ausência de prova pré-constituída, não há como ser conhecido, nesta parte, o presente
mandamus
.

Outrossim, vale registrar que conforme certidão exarada pela
Secretaria da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém, até a presente data a prisão preventiva decretada em desfavor da ora paciente, nos autos objeto do presente
writ,
não fora cumprida, de modo que a acusada encontra-se em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, desde 30/03/2020, cumprindo pena definitiva de

(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, após ser condenada nos autos da ação penal nº 0028201-69.2018.8.14.0401
, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, do CP, conforme consta do sistema SEEU.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte, denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 26 de novembro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2020